Tribunal: TCU
Processo: 006.989/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4950/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.989/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joanna Paes Barreto Bokel (XXX.468.797-XX); Jose Raymundo Fonseca Filho (XXX.758.617-XX); Lorena Sepulcri Simoes (XXX.745.147-XX); Luiz Henrique Costa (XXX.793.227-XX); Marcella Britto Boechat Arbex (XXX.906.877-XX); Maria Isabel de Brito Almeida (XXX.063.077-XX); Mariana Campos Salgado (XXX.543.736-XX); Mariana Lins Frossard (XXX.117.737-XX); Marina da Silveira Medalha (XXX.616.027-XX); Rachel Gherardi Coutinho (XXX.605.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.